Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. MULTA DO ART. 1.012, §4o, CPC.
1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. Precedente.
2. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno.
3. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que aludido recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não é o caso dos autos. Logo, deixa-se de aplicar a respectiva multa.
4. Negou-se provimento ao recurso.